Tribunal: TJSP
Processo: 1174518-06.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Plano de Saúde. Migração para categoria superior. Negativa. Abusividade. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Ação cominatória que visava compelir operadora de saúde a realizar migração de plano de saúde de beneficiário e dependentes para categoria superior, mediante devida contraprestação, julgada procedente. A operadora de saúde recorre, alegando

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Plano de Saúde. Migração para categoria superior. Negativa. Abusividade. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Ação cominatória que visava compelir operadora de saúde a realizar migração de plano de saúde de beneficiário e dependentes para categoria superior, mediante devida contraprestação, julgada procedente. A operadora de saúde recorre, alegando impossibilidade de upgrade de plano individual e que tal mudança se equipara à criação de um novo plano, o que não é comercializado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) a possibilidade de migração de plano de saúde individual para uma categoria superior; (ii) a alegação de que tal mudança implica em nova comercialização vedada por lei; (iii) a proporcionalidade da multa arbitrada.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. O contrato de plano de saúde permite a mudança de plano, desde que cumpridos os requisitos contratuais.

4. A operadora não demonstrou prejuízo com a migração, que não é nova contratação, e o beneficiário arcará com a contraprestação pecuniária respectiva.

5. As astreintes foram fixadas com razoabilidade e proporcionalidade, visando garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A migração de plano de saúde é permitida conforme contrato, sem prejuízo à operadora. 2. Inexiste, na espécie, nova contratação. 3. As astreintes foram fixadas com razoabilidade e desproporcionalidade."

Legislação citada:
CPC, art. 487, I; art. 85, § 11.

Jurisprudência citada:
STJ, Súmula 608; REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.09.2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp no 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004; REsp no 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 01.12.2003.
TJSP, Apelação Cível 1069556-97.2022.8.26.0100, Relator: Rui Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12/09/2023.